Tribunal: TJMT
Processo: 1044654-06.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044654-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA SANTOS DULTRA DANTAS - CPF: 037.404.655-73 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1044654-06.2022.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): PATRICIA SANTOS DULTRA DANTAS

Recorrido(s): TIM S A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – CUSTAS DEVIDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INOCORRENTE – EXCLUSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação a parte Reclamante não se fez presente e também não apresentou qualquer justificativa ao juízo solicitando a redesignação, sendo mantida a sentença de extinção.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois não há previsão legal, entretanto, mantida a condenação ao pagamento das custas.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, multa e honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu a ação e condenou a reclamante em custas, litigância de má-fé, multa e honorários advocatícios de sucumbência.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela incompetência do juizado e pelo cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a reforma da sentença para excluir a condenação em litigância de má fé e demais encargos impostos.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto as preliminares de incompetência do juizado especial e cerceamento de defesa.

A contumácia da parte autora precedeu a análise destas e do próprio mérito da presente demanda, de modo que não merecem ser acolhidas. Saliento, diferente do apontado pela Recorrente, a sentença não foi de improcedência, mas mera extinção sem resolução do mérito frente a ausência da parte autora na audiência de conciliação.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito das razões recursais.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente e também não apresentou qualquer justificativa ao juízo solicitando a redesignação.

A Recorrente foi condenada em custas conforme determinação prevista no Enunciado 28 do FONAJE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em relação a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Por outro lado, no que tange a condenação por litigância de má fé, multa e honorários de sucumbência, entendo desnecessária, pois apesar da contumácia não há previsão legal. Vejamos o art. 51 da Lei 9.0095:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé, multa e honorários de sucumbência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, multa e honorários de sucumbência, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023